Tribunal: TJMT
Processo: 0020980-18.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020980-18.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (APELADO), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO (APELADO), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO - CPF: 006.304.931-70 (APELADO), WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO - CPF: 006.304.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ANIMUS INJURIANDI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação ajuizada por Ruy de Souza Gonçalves contra Televisão Cidade Verde S/A, buscando indenização por danos materiais e morais em razão de reportagem veiculada, alegadamente difamatória, sobre sua atuação profissional como médico, com pedido de reparação nos valores de R$ 160.000,00 e R$ 600.000,00, respectivamente. Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reportagem jornalística veiculada pela ré extrapolou os limites do direito de informação e da liberdade de imprensa, configurando abuso que enseje responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir.

3. A liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento é garantida pela CF/1988 (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220), mas encontra limites na proteção à honra e à imagem (art. 5º, X).

4. A reportagem veiculada teve por base fatos verídicos e de interesse público, conforme evidenciado no processo, não havendo comprovação de intenção difamatória ou criação de factóides pela requerida.
5. Não restou demonstrado o abuso do direito de informar ou a existência de
animus injuriandi
na conduta da ré. Ademais, o autor não comprovou os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A liberdade de imprensa e o direito à informação, ainda que protegidos pela CF/1988, devem observar os limites impostos pela boa-fé e pelos fins sociais, sendo vedado o abuso que prejudique direitos de terceiros.
2. Não caracteriza abuso o exercício do direito de informar mediante divulgação de fatos verídicos e de interesse público, mesmo que envolvam críticas fortes, desde que ausente
animus injuriandi
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e XIV, 220; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1010983-29.2021.8.11.0000; TJ-SP, AC 1001291-11.2018.8.26.0156; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUY DE SOUZA GONÇALVES contra sentença proferida pelo d. Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
por ele ajuizada em face de TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando o autor às custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignado, interpôs o recurso arguindo preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da instrução processual por revelia da parte demandada. No mérito, aduz que a apelada/requerida agiu com abuso do seu direito de informação, trazendo à baila decisão proferida pela Justiça Federal em que se anulou o “ato difamatório”, que ensejou a notícia veiculada pela apelada.

Assim, defende que a ré deve ser condenada já que realizou a veiculação precipitada de matéria difamatório, feita sem a certeza absoluta dos fatos ocorridos, causando prejuízo insanável, ao tempo que pugna pela reforma da sentença, julgando procedente o pleito autoral.

Contrarrazões no Id. 233128204.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

A parte apelante arguiu preliminares de cerceamento de defesa, além de nulidade da instrução processo, em razão da juntada tardia do documento de representação do preposto que compareceu em audiência.

Contudo,
do cotejo do feito não se observa as propaladas violações.

No que tange ao cerceamento de defesa, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”.
(AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

Assim, na hipótese dos autos, as razões recursais dispôs quanto a ausência de apreciação pelo Juízo
a quo
do pedido formulado às fls. 350/371 dos autos, de “chamamento do feito à ordem”, acostado aos autos em 25/06/2008. Não obstante, deixaram de demonstrar quais foram os prejuízos suportados pelo apelante.

Para mais, há de ser observado o tempo decorrido desde o manejo do petitório, ao passo que eventuais prejuízos ou providências deveriam ter sido adotadas pelo autor/apelante em momento oportuno. Não o fazendo em tempo hábil, bem como não demonstrado efetivo prejuízo, resta despropositada arguir a prejudicial de mérito em sede de apelação, sob pena de o autor se beneficiar da sua própria torpeza.

Aliás:

“[...] 1. “
No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, por obstada a sustentação oral, verifica-se que
a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito
. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief,
segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo
” ( AgInt no AREsp 1240070/SP). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.” (TJ-MT 10109832920218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

De igual modo, acerca da alegada nulidade da sentença recorrida em razão da irregularidade de representação da parte demandada em audiência realizada em 03/09/2013, não visualizo prejuízos à instrução processual, e, eventual insurgência era passível de recurso à época do ocorrido, tratando-se de matéria preclusa.

Sobre a questão:

“[...] 1.
A ausência de carta de preposição não prejudica e nem prejudicou a audiência realizada, tampouco o desenvolvimento do processo.
2. Houve comparecimento do representante da empresa com a devida comprovação anexa de vínculo empregatício no regime celetista.” (TJ-MT - AI: 00967364420168110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/03/2017) (g.n).

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos de origem que RUY DE SOUZA GONÇALVES ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais
em face de TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, alegando, em suma, que em 13/04/2007, foi vítima de reportagem veiculada no programa “Baixada 40º”, aduzindo se tratar de notícia falsa e ofensiva, denegrindo a sua imagem e reputação profissional com afirmações que, segundo alega o autor, foram proferidas de maneira precipitadas, mentirosas, desrespeitosas, caluniosas e difamatórias sobre a atuação do autor como profissional de medicina. Com isso, pugnou pela indenização em danos materiais no valor de R$ 160.000,00, e danos morais no importe de R$ 600.000,00.

Houve o deferimento parcial da tutela de urgência para que a ré se abstenha de levar ao ar qualquer matéria jornalística sobre a parte Requerente a sua imagem ou da clínica em que atua profissionalmente.

Após delongada tramitação do feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/04/2024. As partes não chegaram a autocomposição e, ainda, desistiram do depoimento pessoal e da prova testemunhal antes requeridas.

Ao final da instrução, com as alegações finais acostadas ao feito, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“Vistos. [...] Ressai dos autos, que a parte Requerente alega que em 11/07/2000, a TV Cidade Verde veiculou uma matéria jornalística com o seguinte teor “Agora é com pilantra e picareta o cacete pega e etc...”. Referida matéria, que foi apresentada por Walter Rabelo, resultou em uma ação judicial (processo n. 380/2000) proposta pelo Autor contra a Ré, sendo que a sentença foi procedente e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz ainda que
na data de 13/04/2007
,
a parte Ré acusou com afirmações precipitadas, revelando um jornalismo acusatório com o nítido e inequívoco propósito de disseminar uma campanha difamatória a parte Requerente
, ao qual causou prejuízo de ordem material e moral.
Consta dos autos que
referida matéria noticiou a interdição a censura pública proferida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso

em relação a parte Autora
, sendo que a veiculação da aludida reportagem é reconhecida pela parte Ré que, todavia, defende ter utilizado do seu direito dever constitucional de informação. Assim, a controvérsia da questão apresentada nos autos consiste em verificar se a parte Ré, por meio dos prepostos, abusou do seu direito de informação quando da veiculação da reportagem, cometendo ato ilicito capaz de ensejar o dever de reparação civil material e moral. POIS BEM. A questão exige a apreciação de dois direitos constitucionalmente garantidos: de um lado o direito a liberdade de imprensa (CF/88, art. 5°, incisos IV, IX e XIV e art. 220), e de outro o direito a honra e imagem (art. 5°, inciso X). Ressalta-se que nenhum dos princípios mencionados são absolutos, já que eles encontram limites no ordenamento jurídico pátrio e na própria Constituição Federal que os garante. É certo que o simples fato de dar publicidade a atos da administração pública e de repercussão social não caracteriza violação aos direitos de honra ou de imagem, no entanto, deve ser analisado se houve abuso na maneira de narrar os fatos.
[...] Neste contexto,
é possível perceber que na mesma matéria jornalística narrada foram dadas duas noticias
: a
primeira
diz respeito a interdição da Clinica Rayna de Cirurgia Plástica
e a
segunda
faz referência a censura pública do CRM-MT ao médico Ruy de Souza Gonçalves
, ora Requerente, em que pese entender que o apresentador do programa televisivo extrapolou os limites da informação, porém,
o teor da reportagem, além de verídico, era de evidente interesse público
, vez que a publicação da verdade, portanto, é a conduta que a liberdade proclamada constitucionalmente protege. [...] A par destas considerações,
constata-se que a matéria
, no que concerne a parte que narrou acerca da interdição da Clinica Rayna de Cirurgia Plástica
se ateve a narração dos fatos, uma vez não verificada nenhuma expressão vexatória que desabone a parte Autora
, se atendo o repórter e o entrevistado estritamente ao fato da interdição da clinica pela vigilância sanitária e o porque dessa penalidade, esclarecendo, ainda, que assim que a mesma regularizasse sua situação poderia voltar a ser aberta. Infere-se, também, que o apresentador somente ratifica os fatos já expostos ao falar que a clinica não estava fazendo a assepsia da forma correta e que não estava atendendo as disposições da vigilância sanitária.
A parte Ré não inventou nenhuma informaçã
o, eis que a interdição da clinica realmente ocorreu e em razão dos fatos por ela noticiados (ausência de alvará, de enfermeiro e irregularidade no controle de assepsia).
O fato de a mesma ter sido posteriormente reaberta, por determinação judicial, não tem o condão de neutralizar o ocorrido, ao contrario,
somente reafirma a veracidade da noticia
. Verifica-se que os
eventuais constrangimentos sofridos pela parte Autora
em decorrência da publicação do fato ocorrido na matéria veiculada,
não possuem o condão de tornar a matéria jornalística ilícita
, já que tais situações envolvem saúde pública e possuem o nítido interesse da sociedade. [...]Nesse contexto, deve ser preservada a liberdade de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um suporte à própria concepção do regime democrático. A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem submetida a ilícitas interferências do Estado. Assim, ainda que a parte Requerida na reportagem tenha proferido fortes críticas a parte Autora, ao se considerar o contexto em que ocorreu, não se pode extrair qualquer intenção de ofender a integridade moral da pessoa do Requerente. Desta forma, ao contrário do que a parte Autora alega, a reportagem exibida pela parte Requerida apenas exerceu o direito de informação, não se verificando nenhuma irregularidade na matéria jornalística veiculada, não possuem intenção de caluniar, difamar ou injuriar. [...]
Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada pela parte Autora, não restou verificado o abuso do ofensor nas críticas formuladas na reportagem com a intenção de denegrir a sua reputação, bem como existência de dano decorrente de tal conduta, uma vez que para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte Autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado, situação que não ficou devidamente comprovada nos autos, ante ausência arcabouço probatório, impondo-se a improcedência da ação.
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente RUY DE SOUZA GONÇALVES, em desfavor de TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, e por consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida em parte (Id. 42887740 – Fls. 44/46).[...]”.

Cinge-se a controvérsia na colisão entre princípios constitucionais fundamentais: a liberdade de imprensa (art. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220 da Constituição Federal) e a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5º, X).

Pois bem.

O direito à liberdade de imprensa e à informação estão garantidos pela Constituição Federal/1988, disposto em seu art. 220, que assim dispõe:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

[...]

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.

Não se olvida que o exercício dos direitos à liberdade de manifestação e à informação não é absoluto, sendo necessário observar outros valores igualmente resguardados pela Constituição Federal, como a honra e a imagem das pessoas, conforme disposto no art. 5º, inciso X, da CF/1988,
in verbis:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Assim, tem-se que a imprensa é livre para informar à sociedade acerca de fatos de interesse público.

Nessa intelecção, o exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação deve observar limites impostos pelos fins sociais e pela boa-fé, sob pena de configurar ato ilícito ou abuso de direito, conforme o art. 187 do CC/02, impondo ao agente a obrigação de reparar os prejuízos em caso de excesso que viole direitos de terceiros.

Ademais, o conflito entre o direito à privacidade e o direito de informar, ambos resguardados pela Constituição, exige a análise criteriosa da narrativa dos fatos, a fim de apurar se houve deturpação ou se a descrição se limitou a uma mera referência à realidade.

Feitas tais considerações, vejo que, na hipótese dos autos, não obstante a parte autora/apelante argumente que a ré teria divulgado fatos inverídicos, com intuito de denegrir, caluniar e difamar a imagem do autor, coaduno do entendimento exarado pelo juízo primevo, ao passo que, as provas coligidas aos autos não demonstram que a imprensa tenha ultrapassado os limites do direito de informar e da liberdade de expressão.

Como consta da sentença recorrida,
“A parte Ré não inventou nenhuma informação, eis que a interdição da clinica realmente ocorreu e em razão dos fatos por ela noticiados (ausência de alvará, de enfermeiro e irregularidade no controle de assepsia)”,
logo, não há qualquer elemento de prova acostado pelo autor que demonstre a intenção da requerida em criar factoides a seu respeito ou do estabelecimento médico em que atuava.

A partir de tais premissas, entendo que não há evidenciado a prática de ato ilícito pela demandada, que se limitou a exercer seu direito de imprensa e de informação ao veicular notícia pautada em elementos verossímeis, não se tratando de mera especulações ou informações falsas, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, cito julgado deste Eg. Sodalício e dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA EM PARTE - PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA VIRTUAL - SITE DE NOTÍCIAS -
ABUSO NÃO CONFIGURADO
- DIREITO DE INFORMAR – DIREITO CONSTITUCIONAL -
MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA
–
INTERESSE PÚBLICO
- OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. A Constituição da Republica assegura à imprensa a livre expressão da atividade de comunicação,
sendo-lhe permitido divulgar notícias de cunho informativo desde que não haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas
, sob pena de responder civilmente. Não se verifica dano moral a ser ressarcido, se
a matéria divulgada no site de notícias não teve a intenção de denegrir ou ofender a imagem do autor, exceto
levar ao conhecimento da sociedade informações de interesse público de fatos verídicos
, inexistindo atos ilícitos ou danos passíveis de indenização.- (TJ-MT - EMBDECCV: 00380431220148110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPROCEDÊNCIA. Veiculação de reportagem televisiva que, ao final, faz referência à suposta confissão de "ex-funcionária", referente à prática do crime de sequestro.
Narrativa dos fatos singela, objetiva, despida de juízo valorativo e
meramente informat
iva acerca do acontecido
e subsequentes deslindes e perspectivas da investigação policial, sem qualquer referência nominal ou à imagem da apelante, que permitisse sua pronta identificação.
Ausência do "animus nocendi"
. Violação ao direito de imagem e danos morais não configurados.
Impossibilidade de se exigir que a imprensa noticie fatos
relacionados à prática de delitos,
com notório e relevante interesse público
, apenas em caso de confirmação da autoria e condenação do investigado
. Reportagem que não ultrapassa os limites da informação e do interesse público. Ausência de ato ilícito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10012911120188260156 SP 1001291-11.2018.8.26.0156, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

“[...] 1. Cinge-se a controvérsia à análise de ocorrência de danos morais em virtude da publicação de duas matérias jornalísticas, divulgando denúncia feita por ex-assessora acusando parlamentar da prática popularmente conhecida como ?rachadinha?, conduta tipificada como crime de peculato no art. 312 do Código Penal, objeto de processo criminal em curso à época das publicações. 2. Consoante ressaltado pelo e. STF no julgamento da ADPF 130/DF, que retirou do ordenamento jurídico a Lei de Imprensa, declarando-a não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Carta Magna coloca a liberdade de imprensa como a mais importante vertente da liberdade de expressão, inerente e indissociável da própria Democracia, o que não afasta a possibilidade de reparação de eventuais abusos cometidos pelos veículos de comunicação, capazes de ensejar ofensa a direitos da personalidade. 3. Nessas hipóteses,
a reparação por danos morais deve se pautar na verificação da existência ou não de abuso no direito de informação jornalística
,
aferível à luz do caso concreto
, com base na proporcionalidade, sendo importante
analisar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração
, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. 4. No caso dos autos, não se vislumbra a presença de abuso no exercício do direito/dever da imprensa de informar à sociedade sobre fatos de interesse público e social, o que afasta a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais ( CC, art. 187). [...](TJ-DF 07175428320218070001 1403744, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 08/03/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/03/2022) (g.n).

Desta feira, não observado a prática de ato ilício pela ré/apelada, tampouco conteúdo depreciativo ou abusivo na matéria veiculada, resta patente a improcedência da demanda, estando escorreita a sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
RUY DE SOUZA GONÇALVES
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85,

§ 11, do CPC, vez que a verba honorária já está fixada em patamar máximo, nos termos do 85,§ 2º, do diploma processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024